Tribunal: TJMT
Processo: 1003003-95.2018.8.11.0045
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-15
Data de publicação: 2021-02-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003003-95.2018.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES]

Parte(s):

[LUIZ FERNANDO BOITA - CPF: 938.504.170-34 (APELANTE), ADRIANE MARCON - CPF: 572.788.819-00 (ADVOGADO), TATIANA MARIANI BARAZETTI - CPF: 778.638.280-15 (ADVOGADO), FERNANDO DE DAVID - CPF: 935.409.901-78 (APELANTE), VALTERLEI CRISTIANO MIQUELIN - CPF: 831.830.949-91 (ADVOGADO), HUGO LEONARDO GARCIA DE AQUINO - CPF: 859.217.421-04 (ADVOGADO), FERNANDO DE DAVID - CPF: 935.409.901-78 (APELADO), VALTERLEI CRISTIANO MIQUELIN - CPF: 831.830.949-91 (ADVOGADO), HUGO LEONARDO GARCIA DE AQUINO - CPF: 859.217.421-04 (ADVOGADO), LUIZ FERNANDO BOITA - CPF: 938.504.170-34 (APELADO), ADRIANE MARCON - CPF: 572.788.819-00 (ADVOGADO), TATIANA MARIANI BARAZETTI - CPF: 778.638.280-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO DO EXEQUENTE E PROVIDO PARCIALMENTE DO EXECUTADO.

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – FALTA DE ASSINATURA DE TESTEMUNHAS (ART. 784, III, CPC) – AUSÊNCIA DE FORÇA EXECUTIVA – ENTENDIMENTO DO STJ - JUSTIÇA GRATUITA MANTIDA – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS (ART. 85, §2º, CPC) – NECESSIDADE DE MAJORAÇÃO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO DO EXEQUENTE DESPROVIDO - RECURSO DO EXECUTADO PARCIALMENTE PROVIDO.

Consoante art. 784, III, do CPC, e entendimento pacificado pelo STJ, o instrumento particular não assinado por duas testemunhas não detém força para servir como título executivo extrajudicial.

Não é necessário que a parte seja pobre ou necessitada para que se possa beneficiar da justiça gratuita. Basta que não tenha recursos suficientes para pagar as custas, as despesas e os honorários (artigo 98, caput, do CPC).

O § 2º do art. 85 do CPC veicula regra geral de aplicação obrigatória, de que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados no patamar de dez a vinte por cento, subsequentemente calculados sobre o valor: (I) da condenação; ou (II) do proveito econômico obtido; ou (III) do valor atualizado da causa.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (REALTOR)

Egrégia Câmara:

Recursos de apelação cível aviados por
Luiz Fernando Boita
e por
Fernando de David
, objetivando a reforma da sentença que acolheu a exceção de pré-executividade no âmbito da ação executiva, para o fim de, dada a ausência de pressuposto processual de constituição e desenvolvimento válido do processo, julgar extinto o processo, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, inciso IV do Código de Processo Civil. Condenou, ainda, o exequente no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em R$ 3.000,00 (três mil reais), suspenso, no entanto, em razão do deferimento da justiça gratuita.

Para tal desiderato, sustenta o executado/apelante
Fernando de David
que o exequente não é carecedor do benefício da assistência judiciária gratuita, porquanto, segundo alega, trata-se de empresário, proprietário de empresa objeto do instrumento ora debatido, no qual pagou R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), o que demonstra e comprova não ser incapaz de arcar com as custas processuais, razão pela qual pede a revogação do beneplácito. Defende, ainda, que os honorários advocatícios devem ser fixados em 10% sobre o valor da causa, e majorados para 15% em razão do recurso de apelação.

Em contrapartida, o exequente/apelante
Luiz Fernando Boita
assevera que a ausência de assinatura de uma das testemunhas para efeitos do artigo 585, inciso II, do CPC é irrelevante, já que o Instrumento contratual assinado pelas partes contratantes demonstra o acordo de vontades e explica o surgimento da obrigação. Aduz que não restou contestado a falta do dever de boa-fé entre os litigantes e muito menos a alegação de algum vício de vontade na contratação que pudesse invalidar referido título.

Argumenta que, no Código Civil, o artigo 221, não prevê ou obriga a assinatura de duas testemunhas, e, portanto, não há razão legal para serem exigidas quando da elaboração dos respectivos instrumentos, ainda que remanesça essa condição na Lei adjetiva (art. 585, II, do CPC). Alega que, tendo em vista que houve descumprimento do contrato por parte do executado, uma vez que constituiu empresa no mesmo ramo de atividade varejista de vidraçaria (mesma atividade comercial), deve haver a reforma da sentença, condenando-o ao pagamento da multa contratual.

O apelado
Luiz Fernando Boita
apresentou contrarrazões sob ID. 65877996. O apelado
Fernando de David
ofertou resposta sob ID. 65877998.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se na origem de Ação de Execução de Título Extrajudicial ajuizada por
Luiz Fernando Boita
em desfavor de
Fernando de David,
sob o fundamento de que o executado teria descumprido o Instrumento de Contrato Particular de Compromisso de Compra e Venda firmado em 07 de abril de 2016 (ID. 65877021), de modo que pugnou pelo recebimento de R$ 137.972,55 (cento e trinta e sete mil novecentos e setenta e dois reais e cinquenta e cinco centavos), a título de multa, consoante previsão do parágrafo sétimo da cláusula quarta do negócio jurídico pactuado.

Na sentença de piso (ID. 65877974), o juízo singular acolheu a exceção de pré-executividade formulada por Fernando de David, para o fim de, dado a ausência de pressuposto processual de constituição e desenvolvimento válido do processo, julgar extinto o processo, sem o enfrentamento do mérito dos autos, com fundamento no art. 485, inciso IV do Código de Processo Civil. Condenou, ainda, Luiz Fernando Boita ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios ao patrono da parte adversa, arbitrados no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Em virtude de embargos de declaração opostos pelas partes, a decisão foi complementada para fazer constar a concessão da benesse da gratuidade de justiça ao exequente Luiz Fernando Boita, o que implicou na suspensão da exigibilidade da cobrança dos ônus sucumbenciais fixados na sentença, nos termos do art. 98 §3º do CPC.

Ambos os litigantes se insurgiram contra a aludida decisão. De um lado, o exequente Luiz Fernando Boita argumenta que a ausência da assinatura de uma das testemunhas para efeitos do artigo 585, II, do CPC, é irrelevante. Alega que o contrato objeto da presente lide possui força executiva pois demonstra uma obrigação certa, líquida e exigível. Por fim, aduz que a decisão singular não analisou o fato de que nenhum vício de consentimento ou falsidade documental foi demonstrada para desconstituir o título.

Em contrapartida, o executado Fernando de David defende que o exequente não é merecedor do benefício da assistência judiciária gratuita. Outrossim, pleiteia a majoração dos honorários sucumbenciais, seja para atender o que estabelece o art. 85, §2º, do CPC, ou com base no art. 85, §11, do CPC, em caso de provimento recursal.

I – DO RECURSO DO EXEQUENTE – Luiz Fernando Boita

É cediço que para que o contrato constitua título executivo extrajudicial é imprescindível a assinatura das duas testemunhas. Isso porque, o rol de títulos executivos extrajudiciais previstos no art. 784 do CPC é taxativo e deve ser interpretado restritivamente.

O aludido dispositivo inclui entre os títulos executivos extrajudiciais o documento particular assinado pelo devedor e por duas testemunhas,
in verbis
:

“Art. 784. São títulos executivos extrajudiciais:

(...)

III - o documento particular assinado pelo devedor e por 2 (duas) testemunhas
;"
(Destaquei)

Em consonância com a norma, tem sido o posicionamento reiterado pela jurisprudência do STJ. Vejamos:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - AUSÊNCIA DE ASSINATURA DE TESTEMUNHAS NO TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA AUTORA.
1. A jurisprudência desta Corte se firmou no sentido de que o instrumento particular, para servir como título executivo extrajudicial, deve estar assinado por duas testemunhas. Precedentes.
Incidência da Súmula 83/STJ. 2. Agravo interno desprovido." (AgInt no REsp 1568768/RN, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 19/09/2017, DJe 27/09/2017)
(Destaquei)

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ATRIBUTOS DO TÍTULO. TESTEMUNHA INSTRUMENTÁRIA. FILHO E NORA DO EXEQUENTE. INTERESSE NO FEITO. FATO QUE NÃO CONFIGURA ELEMENTO CAPAZ DE MACULAR A HIGIDEZ DO TÍTULO EXECUTIVO. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. 1. No tocante especificamente ao título executivo decorrente de documento particular, salvo as hipóteses previstas em lei, exige o normativo processual que o instrumento contenha a assinatura do devedor e de duas testemunhas (NCPC, art. 784, III, e CPC/73, art. 595, II), já tendo o STJ reconhecido que, na sua ausência, não há falar em executividade do título. 2. A assinatura das testemunhas é requisito extrínseco à substância do ato, cujo escopo é o de aferir a existência e a validade do negócio jurídico. O intuito foi o de permitir, quando aventada alguma nulidade do negócio, que as testemunhas pudessem ser ouvidas para certificar a existência ou não de vício na formação do instrumento, a ocorrência e a veracidade do ato, com isenção e sem preconceitos.
3. "A assinatura das testemunhas instrumentárias somente expressa a regularidade formal do instrumento particular, mas não evidencia sua ciência acerca do conteúdo do negócio jurídico" (REsp 1185982/PE, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 14/12/2010, DJe 02/02/2011). Em razão disso, a ausência de alguma testemunha ou a sua incapacidade, por si só, não ensejam a invalidade do contrato ou do documento, mas apenas a inviabilidade do título para fins de execução, pela ausência de formalidade exigida em lei. 4. O Superior Tribunal de Justiça, em razão das disposições da lei civil a respeito da admissibilidade de testemunhas, tem desqualificado o título executivo quando tipificado em alguma das regras limitativas do ordenamento jurídico, notadamente em razão do interesse existente. A coerência de tal entendimento está no fato de que nada impede que a testemunha participante de um determinado contrato (testemunha instrumentária) venha a ser, posteriormente, convocada a depor sobre o que sabe a respeito do ato negocial em juízo (testemunha judicial).
5. "Esta Corte, excepcionalmente, tem entendido que os pressupostos de existência e os de validade do contrato podem ser revelados por outros meios idôneos, e pelo próprio contexto dos autos, hipótese em que tal condição de eficácia executiva - a assinatura das testemunhas - poderá ser suprida" (REsp 1453949/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 13/06/2017, DJe 15/08/2017). 6. Na hipótese, não se aventou nenhum vício de consentimento ou falsidade documental apta a abalar o título, tendo-se, tão somente, arguido a circunstância do parentesco das testemunhas instrumentárias do credor. Aliás, o acórdão recorrido afirma que "no mais, vejo que o título não apresenta qualquer vício capaz de macular sua validade", argumento que não fora impugnado pelo recorrente. 7. Agravo interno não provido. (AgInt nos EDcl no REsp 1523436/MT, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 04/05/2020, DJe 12/05/2020).”
(Destaquei)

No mesmo sentido, segue a jurisprudência desta Corte,
in verbis
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – CONTRATO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA – DOCUMENTO PARTICULAR – AUSÊNCIA DE ASSINATURA DE DUAS TESTEMUNHAS – INEXISTÊNCIA DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – FALTA DE CONDIÇÃO DA AÇÃO – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO – RETORNO AO STATU QUO ANTE – DESCONSTITUIÇÃO DA PENHORA – DESPESAS DE ESTADIA NO PÁTIO DO DETRAN – ENCARGO NÃO ATRIBUÍVEL AO EXECUTADO – RECURSO PROVIDO.
O documento particular, para ter eficácia executiva e constituir título executivo extrajudicial, deve estar devidamente assinado pelo devedor e duas testemunhas. O instrumento contratual desprovido da assinatura das testemunhas não detém força executiva e dá causa à extinção da Execução de Título Extrajudicial e à desconstituição da penhora.
Extinto o processo, retorna-se ao statu quo ante; desse modo, a penhora é desconstituída e são atribuídas as despesas de pátio a quem deu causa à demanda e, por conseguinte, à restrição de circulação do veículo. (N.U 1015751-32.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/10/2020, Publicado no DJE 13/10/2020) (
Destaquei)

Destarte, tendo em vista a situação delineada no feito, inexistindo a assinatura de duas testemunhas, o contrato perde a sua força executiva, conduzindo à extinção do feito, nos moldes como entendeu o magistrado de piso.

II –DO RECURSO DO EXECUTADO – Fernando de David

No que atine à concessão da gratuidade de justiça, basta a simples afirmação da parte de que não dispõe de condições para arcar com as despesas processuais, sem prejuízo do próprio sustento e da família, presumindo-se a hipossuficiência, nos termos dos artigos 98 e 99, §3º, ambos do CPC.

Nesse sentido, colaciono aresto desta Corte:

“PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO AO CARGO PÚBLICO C/C INDENIZATÓRIA – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – INDEFERIDA – INSUFICIÊNCIA ECONÔMICA DA PARTE – APLICAÇÃO DOS ARTIGOS 98, CAPUT E 99, §3º, AMBOS DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015 – DECISUM DE PRIMEIRO GRAU REFORMADO – RECURSO PROVIDO.
Não é necessário que a parte seja pobre ou necessitada para que se possa beneficiar da justiça
gratuita
. Basta que não tenha recursos suficientes para pagar as custas, as despesas e os honorários (artigo 98, caput, do CPC/2015). Ademais, presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural.
(N.U 1018704-03.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/08/2020, Publicado no DJE 13/08/2020)
(Destaquei)

Apesar da presunção de hipossuficiência não ser absoluta, admitindo prova em contrário, conforme a jurisprudência pátria, é ônus daquele que impugna a concessão da gratuidade de justiça fazer prova contundente contrária à afirmação de hipossuficiência de quem pleiteou o benefício, o que não ocorreu no caso em questão.

No caso em concreto, verifica-se que o juízo singular baseou seus fundamentos nas condições demonstradas dentro da própria ação, confira-se:

“Com efeito, constatada a omissão e levando-se por linha de estima que, requerida a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita, e proferida a decisão liminar de recebimento da petição inicial, configura deferimento implícito do benefício,
dado à total ausência de modificações no contexto fático estabelecido (pois não subsistem provas materiais idôneas que demonstrem que o exequente, efetivamente, reúna condições, sem prejuízo do seu próprio sustento, de arcar com as despesas do processo), considero que a benesse deva ser mantida ao exequente, suspendendo-se a exigibilidade da cobrança dos ônus sucumbenciais fixados na sentença
[art. 98, § 3.º do Código de Processo Civil].”
(Destaquei)

Além disso, o exequente acostou à exordial cópia da Declaração de Imposto de Renda (ID. 65877036), bem como do Simples Nacional (ID. 65877037), corroborando a sua condição.

Assim, não havendo indícios razoáveis que superem a presunção de hipossuficiência declarada pelo exequente, bem como a inexistência de alteração da condição apresentada quando do deferimento da benesse pelo juízo
a quo
, é o caso de manutenção da gratuidade de justiça concedida.

Quanto aos honorários sucumbenciais, tem-se que razão assiste ao executado.

Conforme o entendimento jurisprudencial do STJ, o § 2º do art. 85 do CPC veicula a regra geral de aplicação obrigatória, de que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados no patamar de dez a vinte por cento, subsequentemente calculados sobre o valor: (I) da condenação; ou (II) do proveito econômico obtido; ou (III) do valor atualizado da causa.

O § 8º do art. 85, por sua vez, transmite regra excepcional de aplicação subsidiária, em que se permite a fixação dos honorários sucumbenciais por equidade, para as hipóteses em que, havendo ou não condenação: (I) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (II) o valor da causa for muito baixo, hipóteses que não se verifica na espécie.

Sobre o tema, já decidiu o STJ,
in verbis
:

“RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. JUÍZO DE EQUIDADE NA FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. NOVAS REGRAS: CPC/2015, ART. 85, §§ 2º E 8º. REGRA GERAL OBRIGATÓRIA (ART. 85, § 2º). REGRA SUBSIDIÁRIA (ART. 85, § 8º). PRIMEIRO RECURSO ESPECIAL PROVIDO. SEGUNDO RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. 1. O novo Código de Processo Civil - CPC/2015 promoveu expressivas mudanças na disciplina da fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais na sentença de condenação do vencido. 2. Dentre as alterações, reduziu, visivelmente, a subjetividade do julgador, restringindo as hipóteses nas quais cabe a fixação dos honorários de sucumbência por equidade, pois: a) enquanto, no CPC/1973, a atribuição equitativa era possível: (a.I) nas causas de pequeno valor; (a.II) nas de valor inestimável; (a.III) naquelas em que não houvesse condenação ou fosse vencida a Fazenda Pública; e (a.IV) nas execuções, embargadas ou não (art. 20, § 4º); b) no CPC/2015 tais hipóteses são restritas às causas: (b.I) em que o proveito econômico for inestimável ou irrisório ou, ainda, quando (b.II) o valor da causa for muito baixo (art. 85, § 8º). 3. Com isso, o CPC/2015 tornou mais objetivo o processo de determinação da verba sucumbencial, introduzindo, na conjugação dos §§ 2º e 8º do art. 85, ordem decrescente de preferência de critérios (ordem de vocação) para fixação da base de cálculo dos honorários, na qual a subsunção do caso concreto a uma das hipóteses legais prévias impede o avanço para outra categoria. 4. Tem-se, então, a seguinte ordem de preferência: (I) primeiro, quando houver condenação, devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o montante desta (art. 85, § 2º); (II) segundo, não havendo condenação, serão também fixados entre 10% e 20%, das seguintes bases de cálculo: (II.a) sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor (art. 85, § 2º); ou (II.b) não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2º); por fim, (III) havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa (art. 85, § 8º
). 5. A expressiva redação legal impõe concluir: (5.1) que o § 2º do referido art. 85 veicula a regra geral, de aplicação obrigatória, de que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados no patamar de dez a vinte por cento, subsequentemente calculados sobre o valor: (I) da condenação; ou (II) do proveito econômico obtido; ou (III) do valor atualizado da causa; (5.2) que o § 8º do art. 85 transmite regra excepcional, de aplicação subsidiária, em que se permite a fixação dos honorários sucumbenciais por equidade, para as hipóteses em que, havendo ou não condenação: (I) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (II) o valor da causa for muito baixo.
6. Primeiro recurso especial provido para fixar os honorários advocatícios sucumbenciais em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido. Segundo recurso especial desprovido.” (REsp 1746072/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Rel. p/ Acórdão Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/02/2019, DJe 29/03/2019).
(Destaquei)

A propósito, importante transcrever excerto do voto vencedor do Ministro Raul Araújo, em que restou sedimentado o entendimento na 2ª Turma do STJ:

“Logo, em face de redação tão expressiva, a conclusão lógica é a de que o § 2º do art. 85 do CPC de 2015 veicula a regra geral e obrigatória de que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados no patamar de 10% a 20%: (I) do valor da condenação; ou (II) do proveito econômico obtido: ou (III) não sendo possível mensurá-lo, do valor atualizado da causa.

Nessa ordem de ideias, o Código de Processo Civil relegou ao § 8º do art. 85 a instituição de regra excepcional, de aplicação subsidiária, para as hipóteses em que, havendo ou não condenação: (I) for inestimável ou irrisório o proveito econômico obtido; ou (II) for muito baixo o valor da causa. Assim, em regra: a) os honorários devem ser fixados com base no valor da condenação; b) não havendo condenação ou não sendo possível valer-se da condenação, utiliza-se (b.1) o proveito econômico obtido pelo vencedor ou, como última hipótese, (b.2) recorre-se ao valor da causa. A aplicação da norma subsidiária do art. 85, § 8º, verdadeiro "soldado de reserva", como classificam alguns, somente será cogitada na ausência de qualquer das hipóteses do § 2º do mesmo dispositivo. Assim, a incidência, pela ordem, de uma das hipóteses do art. 85, § 2º, impede que o julgador prossiga com sua análise a fim de investigar eventual enquadramento no § 8º do mesmo dispositivo, porque a subsunção da norma ao fato já se terá esgotado.

[...] Todavia, para os efeitos da interpretação dos assinalados dispositivos, parece ser nítida a intenção do legislador em correlacionar a expressão inestimável valor econômico somente para as causas em que não se vislumbra benefício patrimonial imediato, como, por exemplo, nas causas de estado e de direito de família (NERY JUNIOR, Nelson. Código de processo civil comentado, 16. ed. 2016, p. 478).

A propósito, Plácido e Silva atribui ao termo inestimável os seguintes significados: INESTIMÁVEL. Derivado do latim inaestimabilis (inapreciável, que não pode ser apreciado), é empregado, na linguagem jurídica, para mostrar a qualidade de certas coisas que não podem ser submetidas a uma avaliação ou não podem ser tidas por um preço, porque não se mostram em condições de ser apreciadas economicamente. A inestimabilidade (condição de inestimável) não quer exprimir a rigor a desprezibilidade da coisa. Quer significar que não pode, com exatidão, com um sentido econômico, ter uma avaliação ou estimação, pois que não se tem uma medida, por onde se faça a operação, que lhe imputaria ou atribuiria um certo valor, como se procederia no caso de coisas que se possam avaliar, em face de sua realidade ou de seu aspecto econômico. Na técnica processual, consideram-se inestimáveis as ações referentes ao estado e à capacidade da pessoa. E isto porque não se encontram nelas elementos materiais ou de ordem econômica, pelos quais se possa compor um valor monetário, em virtude do qual se tenha a medida de seu preço ou de seu custo." (SILVA, De Plácido e. Vocabulário Jurídico, 15.ed. Rio de Janeiro: Forense, 1998, p. 429)

Desse modo, no caso em apreço, diante da existência de norma jurídica expressa no Novo Código (CPC, art. 85, § 2º), concorde-se ou não, descabe a incidência dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, ou mesmo a aplicação, por analogia, do § 3º do mesmo dispositivo. De fato, quanto ao art. 85, § 3º, o Código de Processo Civil, julgando ser conveniente, expressamente introduziu fator de moderação dos honorários advocatícios devidos apenas em relação à Fazenda Pública, omitindo-se em relação às causas havidas entre particulares, o que impõe a interpretação sistemática do novo Diploma processual de modo a se resguardar sua coerência.
"
(Destaquei)

Em caso análogo, também já decidiu este Sodalício:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – VALOR DA CAUSA CORRESPONDENTE AO PROVEITO ECONÔMICO – MONTANTE CONHECIDO E RELEVANTE – ARBITRAMENTO POR EQUIDADE §8º DO ART. 85 DO CPC) – NÃO CABIMENTO – APLICAÇÃO DO §2º DO MESMO DISPOSITIVO – RECURSO PROVIDO.

“
O § 8º do art. 85 do CPC/2015 se aplica somente quando o valor da causa é muito baixo e, além disso, seja irrisório ou inestimável o proveito econômico experimentado. Caso contrário, os honorários advocatícios devem ser arbitrados a partir do valor da causa ou do proveito econômico experimentado, com obediência aos limites impostos pelo § 2º do art. 85 do CPC/2015, os quais se aplicam, inclusive, nas decisões de improcedência e quando houver julgamento sem resolução do mérito.
” (AgInt no AREsp 1187650/SP).(N.U 0007459-46.2016.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/07/2020, Publicado no DJE 29/07/2020) (destaquei).

No caso concreto, como não houve condenação, tampouco obtenção de proveito econômico, o percentual a ser ficado deve ser atrelado ao valor atualizado da causa, qual seja, R$ 770.260,72 (setecentos e setenta mil duzentos e sessenta reais e setenta e dois centavos).

Desse modo, na presente hipótese, inaplicável o parágrafo 8º do art. 85 do CPC, mormente por não se tratar de valor “inestimável” ou "irrisório", tampouco de causa cujo valor seja muito baixo. Logo, deve ser utilizada a regra do art. 85, § 2º, CPC, em cumprimento aos requisitos elencados em seus incisos I a IV.

Posto isso, dá-se provimento ao recurso para fixar a verba honorária de sucumbência em 10%(dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, devidamente atualizado. Valor que majoro em 1%, em virtude do trabalho recursal realizado, com base no art. 85 §11 do CPC.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso aviado pelo exequente, e
dou parcial provimento
ao recurso interposto pelo executado, para fixar a verba honorária de sucumbência em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, ficando suspensa, no entanto, a sua exigibilidade, em face ao disposto no art. 98, § 3º do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2021